Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001897-34.2021.8.11.0000
Recorrente: Umberto João Gueno
Recorrido: Vilmar Amadeo Soldera
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 1001897-34.2021.8.11.0000) interposto por Umberto João Gueno, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81318452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO PELA CÂMARA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO – MEDIDAS COERCITIVAS AO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SEM PAGAMENTO DO PRINCIPAL – MERA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO – DESNECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO À CONTADORIA – RECURSO DESPROVIDO.
1- No agravo interposto contra a decisão que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença não se suspendeu o feito principal, de modo que cabia ao agravante responder ao comando judicial de pagamento do débito, o que não fez a tempo e modo, tendo o prazo decorrido sem resposta de sua parte, por isso determinou-se os meios de constrição judicial, como meio de cumprir a sentença.
2- Nos termos do art. 139, IV, do CPC, ‘O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe [...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’.
3- ‘Quando na sentença estão contidos todos os elementos necessários à apuração do quantum debeatur, essa apuração pode ser feita por meros cálculos aritméticos, sendo prescindível a realização de perícia’ (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5133322-15.2017.8.09.0000, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, julgado em 20/08/2017, DJe de 20/08/2017)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1001897-34.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 82388983), estes foram rejeitados no acórdão de id 87074982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Umberto João Gueno, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Monitória em Cumprimento de sentença no 0004284- 45.2009.8.1160037, ajuizada por Vilmar Amadeo Soldera, que indeferiu a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
A parte recorrente alega violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não teve o contraditório respeitado quanto à planilha de atualização de débito, bem como foram determinados a penhora online, a busca de veículos pelo sistema ‘Renajud’ e a inscrição do nome do recorrente no órgão de proteção de crédito Serasa, quando ainda pendente recurso perante o TJMT contra a decisão que indeferiu Impugnação ao Cumprimento de Sentença”.
Recurso tempestivo (id 89173467) e preparado (id 89203980).
Contrarrazões no id 90350481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 805 do CPC, a parte recorrente assevera que “não teve o contraditório respeitado quanto à planilha de atualização de débito, bem como foram determinados a penhora online, a busca de veículos pelo sistema ‘Renajud’ e a inscrição do nome do recorrente no órgão de proteção de crédito Serasa, quando ainda pendente recurso perante o TJMT contra a decisão que indeferiu Impugnação ao Cumprimento de Sentença”.
No entanto, o conteúdo normativo do artigo 805 do CPC não foi abordado pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que caracteriza falta de prequestionamento e que obsta o exame do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de debate, pelo Tribunal de origem, sobre o conteúdo normativo dos arts. 118 e 239 do CPC/15 impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1889072/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.